Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709086-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: M. C. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EDIANE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face de M. C. R. D. S. ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais n. 0738921-06.2023.8.07.0003, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré promova a inclusão de M. C. R. D. S., na qualidade de dependente de Ediane dos Santos, com a emissão dos boletos para pagamentos, nos termos legais e contratuais outrora contratados, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Em consulta realizada nos autos de origem verificou-se que, no dia 13/09/2024, foi proferida sentença de mérito, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Ré a restituir à Autora a quantia de R$ 4.057,23 com correção monetária pelo IPCA a contar da data do desembolso. É o relatório necessário. DECIDO. Diante da sentença prolatada na origem, em 13/09/2024 (ID 211060760 dos autos de origem), a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Inclusive, verifica-se, nos autos de origem que o Agravante não apelou da sentença proferida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO os presentes Embargos de declaração e por consequência, o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024 10:34:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador